Tribunal: TCU
Processo: 023.970/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Fiscalis 415/2015 - Programa Nacional de Reforma Agrária.

Inteiro teor:
Acórdão 2044/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado de Tocantins (SR/26), com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Considerando que, por meio do Acórdão 1768/2020-TCU-Plenário (peça 173), mantido pelo Acórdão 194/2022-TCU-Plenário (peça 268), este Tribunal aplicou multa a diversos responsáveis e determinou o desconto integral ou parcelado das dívidas na remuneração dos servidores listados, caso expirado o prazo fixado sem o recolhimento; Considerando que, consoante Ofício 38734/2023-TCU/Seproc (peça 428), notificou-se o Incra do acordão e solicitou-se a adoção das providências para inclusão do desconto da multa individual aplicada pelo Acórdão 1768/2020-TCU-Plenário na folha de pagamento do servidor Ismael Gomes Marinho; Considerando o pedido de dilação de prazo por trinta dias para atendimento ao referido ofício, tendo em vista que, diante do valor limite para lançamento em folha de pagamento, é necessária a abertura de chamado com vistas à autorização pela Central SIPEC; Considerando a manifestação da Seproc (peça 437) favorável à concessão de novo prazo de trinta dias a contar do dia útil seguinte a juntada do pedido (peça 436), em 7/9/2023, encerrando-se em 7/10/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em deferir a prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias, conforme solicitado, para atendimento ao disposto no item 9.5 do Acórdão 1768/2020-TCU-Plenário , a contar de 8/9/2023, independentemente de notificação, nos termos do art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 023.970/2015-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 000.073/2023-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio Carneiro de Pádua (XXX.200.663-XX); Benjamim Aurelio Mendes (XXX.654.088-XX); Edvaldo Soares Oliveira (XXX.472.561-XX); Eltier Junior Postal (XXX.253.389-XX); Heliel Atila de Oliveira Saraiva (XXX.630.103-XX); Ismael Gomes Marinho (XXX.391.681-XX); José Roberto Ribeiro Forzani (XXX.388.566-XX); Luiz Amado Pereira Junior (XXX.629.535-XX); Ruberval Gomes da Silva (XXX.213.741-XX); Saulo Guilherme da Silva (XXX.963.671-XX). 1.3. Interessados: Secretaria-executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto) (00.396.895/0004-78); Secretaria-executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (). 1.4. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Tocantins. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.8. Representação legal: Sérgio Rodrigues de Mendonça Cosson, representando José Roberto Ribeiro Forzani; Sergio Augusto Pereira Lorentino (OAB-TO 2.418), Gustavo Henrique Francisco da Silva Pereira (OAB-TO 6943-B) e outros, representando Ruberval Gomes da Silva; Aline Ranielle Oliveira de Sousa Lima (OAB-TO 4458), representando Edvaldo Soares Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.